Tribunal: TJMT
Processo: 1016796-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016796-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVANTE), EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO - CPF: 396.325.471-87 (AGRAVANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO - CPF: 537.261.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS EM
FACE DE
DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PEDIDO DO AGRAVADO/EMBARGADO, PARA QUE AS EMBARGANTES SE ABSTENHAM DE DISPOR, RETIRAR OU VENDER O QUANTITATIVO DE SOJA DESCRITO NO MANDADO EXPEDIDO, ATÉ O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DE MESMA NUMERAÇÃO –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de
rejeição dos aclaratórios opostos em
face de
decisão de deferimento do pedido do agravado/embargado, para que as embargantes se abstenham de dispor, retirar ou vender o quantitativo de soja descrito no mandado expedido, até o julgamento do agravo de instrumento de mesma numeração,
se as
agravantes não
demonstram a impropriedade da decisão, sequer apresentam elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1016796-37.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: NELSON JOSÉ VIGOLO e EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
NELSON JOSÉ VIGOLO
e
EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO

contra decisão de rejeição dos embargos de declaração por eles oposto, em face de
decisão de deferimento do pedido do agravado/embargado, para que os embargantes se abstenham de dispor, retirar ou vender o quantitativo de soja descrito no mandado expedido, até o julgamento do agravo de instrumento de mesma numeração.

Os embargantes alegam que a manutenção dos bloqueios dos grãos, se deu em favor do agravado sem que este tenha prestado qualquer garantia aos autos que forneça suporte às agravantes, em caso de prejuízos advindos do atraso na comercialização dos grãos; aduzem que a decisão combatida em embargos de declaração confronta diretamente a decisão liminar reavivada em Id 107644457.

Argumentam que a determinação em liminar proferida no agravo de instrumento, é que restou controverso com a decisão recorrida nos embargos; comentam que a decisão impede a imediata comercialização dos grãos, e obsta a realização de negócios e percam vendas e impossibilita as agravantes de exercerem sua principal atividade, o que pode vir a frustrar o cumprimento do Plano Recuperacional.

Requer o provimento do recurso, para que seja sanada a
contradição, de modo a cumprir integralmente a determinação exarada na liminar de Id 107644457 e proferida decisão complementar de liberação dos grãos bloqueados, de modo a possibilitar a continuidade das atividades do Grupo em Recuperação. Alternativamente, que seja modulada a decisão, que, caso conheça pela manutenção da restrição de comércio da soja, que se determine que o agravado preste aos autos caução fidejussória em dinheiro.

Em contrarrazões, o agravado argui a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
NELSON JOSÉ VIGOLO
e
EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO

contra decisão de rejeição dos embargos de declaração por eles oposto, em face de
decisão de deferimento do pedido do agravado/embargado, para que os embargantes se abstenham de dispor, retirar ou vender o quantitativo de soja descrito no mandado expedido, até o julgamento do agravo de instrumento de mesma numeração.

Os agravantes interpuseram agravo de instrumento de mesma numeração,
contra
decisão de deferimento da tutela de urgência para determinar o bloqueio das matrículas dos imóveis rurais objetos da demanda, com a imediata expedição de mandado para cumprimento junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT; intimação dos requeridos para efetuarem o depósito, em Juízo, do quantitativo de soja e milho colhido nos imóveis objeto da demanda, até que se conclua a declaração de titularidade dos imóveis em questão e determinar a expedição de Auto de Constatação, para ser informado o quantitativo de soja realmente cultivado nas áreas objeto da lide.
Foi concedida liminar recursal, para suspender a decisão.

Em seguida, o agravado peticionou nos auto e alegou que a “
Bom Jesus certamente irá retirar os grãos do armazém e vendê-los, o que evidencia indubitavelmente o risco de dano reverso ao agravado, caso a Colenda Câmara Julgadora reconheça a intempestividade, ou, até mesmo, negue provimento ao agravo de instrumento.”

Pugnou pela modulação dos efeitos da decisão liminar, notadamente para que fosse obstado qualquer ato de disposição, retirada ou venda do quantitativo de soja descrito no mandado expedido, sob pena de aplicação das penalidades legais e de todas as medidas coercitivas que se fizerem necessárias ao cumprimento da decisão.

Em razão da facilidade da comercialização do produto soja e que a medida não trará prejuízo evidente às agravantes, já que tal medida será adotada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, bem como, suspensas em favor das recuperandas as medidas de bloqueio das matrículas dos imóveis rurais objetos da demanda e suspensa a expedição de Auto de Constatação, para ser informado o quantitativo de soja realmente cultivado nas áreas objeto da lide.

Assim, o pedido foi deferido, para que as agravantes se abstenham de dispor, retirar ou vender o quantitativo de soja descrito no mandado expedido, até o julgamento do agravo de instrumento. Não há contradição entre as decisões, mas modulação, a fim de evitar prejuízos às partes.

E, como consignado no parecer ministerial:

“Ademais disso, os ora agravantes não comprovam que efetivamente terão prejuízos caso a medida seja mantida até o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, tendo apenas apresentado argumentação sobre eventual tempo certo (timming) da venda da soja. Sendo assim, evidente que a decisão agravada não merece ser reformada, pois não apresentou nenhum vício passível de ser corrigido em sede de embargos de declaração.”

O presente recurso foi interposto contra decisão proferida em embargos de declaração e a transcrevo,
por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...)
Pois bem. Inicialmente, inexiste contradição entre a decisão liminar e a decisão ora embargada que a modulou. Isso porque, foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes
contra

decisão nos mesmos autos de origem de deferimento da tutela de urgência requerida pelo embargado, para determinar o bloqueio das matrículas dos imóveis rurais objetos da demanda, com a imediata expedição de mandado para cumprimento junto ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT; intimação dos requeridos para efetuarem o depósito, em Juízo, do quantitativo de soja e milho colhido nos imóveis objeto da demanda, até que se conclua a declaração de titularidade dos imóveis em questão e determinar a expedição de Auto de Constatação, para ser informado o quantitativo de soja realmente cultivado nas áreas objeto da lide.

E, a decisão ora embargada foi proferida diante da facilidade da comercialização do produto soja e a medida não trará prejuízo evidente à embargante, já que tal medida será adotada até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, bem como, suspensas em favor das recuperandas as medidas de
bloqueio das matrículas dos imóveis rurais objetos da demanda e suspensa a expedição de Auto de Constatação, para ser informado o quantitativo de soja realmente cultivado nas áreas objeto da lide.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já apreciada, pela inconformidade com a decisão na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelos embargantes deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTS. 14, 17 E 557, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é a interna, entre as proposições da própria decisão, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, relatório e fundamentação, dispositivo e ementa ou ainda entre seus tópicos internos, e não aquela supostamente verificada entre seus fundamentos e os documentos constantes nos autos
(...)”
(EDcl no AREsp 169.105/RS; 4a Turma; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julg. 20/06/2013, DJe 27/06/2013;
in

www.stj.jus.br
).

E ainda:

“‘
A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte’ (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl. rel. Min. César Rocha, ...)”
(
in
“CPC ...”, T. Negrão, Saraiva, 39a ed., 2007, nota 14b ao art. 535, pág. 703).

A decisão não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos de declaração.
”

Como se percebe, os fundamentos das agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022